Tribunal: TJDFT
Processo: 0724880-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724880-16.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO JORGE ANTINORO APELADO: ANA CLAUDIA SILVA COSTA D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Dessa forma, intime-se a parte apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para concessão do benefício pleiteado, juntando aos autos a seguinte documentação: a) cópia dos 03 (três) últimos extratos bancários, bem como de aplicações financeiras; b) comprovantes de despesas suportadas; Prazo: 15 (dez) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator